Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-26.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Ação extinta sem julgamento de mérito pela não comprovação do indeferimento do requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Ação extinta sem julgamento de mérito pela não comprovação do indeferimento do requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Segurado que comprova prévio requerimento administrativo que, excedido o prazo legal, não foi analisado pelo INSS. Interesse de agir comprovado. Sentença anulada, determinado o recebimento da petição inicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000935716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006074-26.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante GERSON
PEREIRA NUNES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento
ao recurso para anular a sentença.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006074-26.2019.8.26.0604 - Sumaré 2/6
VOTO No 16554
Apelação: 1006074-26.2019.8.26.0604
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Sumaré
Apelante: Gerson Pereira Nunes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL
INTERESSE DE AGIR.
Ação extinta sem julgamento de mérito pela não
comprovação
do
indeferimento
do
requerimento
administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C.
STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, a concessão
de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. Segurado
que comprova prévio requerimento administrativo que,
excedido o prazo legal, não foi analisado pelo INSS.
Interesse
de
agir
comprovado.
Sentença
anulada,
determinado o recebimento da petição inicial. Recurso
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 62/64,
complementada às fls. 74/75 que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais às fls. 79/88, o autor alega,
em síntese, que não agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito, posto que
restou comprovado nos autos que houve prévio requerimento administrativo para
concessão do benefício de auxílio-acidente (realizado em 27/03/19 e registrado sob
o número no 37324.000239/2019-55), sendo que até a presente data não houve
decisão administrativa do pedido.
Requer que a r. sentença seja anulada e os autos
remetidos à Vara de origem para o devido prosseguimento da ação.
O INSS não foi citado, contudo, foi intimado da
interposição do recurso e não apresentou contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006074-26.2019.8.26.0604 - Sumaré 3/6
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
Como relatado, a sentença ora analisada julgou extinta
a ação acidentária nos termos art. 485, inciso VI, do CPC, porquanto o autor não
teria comprovado o efetivo indeferimento do requerimento administrativo para
concessão do benefício de auxílio-acidente. Ademais, o juízo a quo ainda destacou
que “Se houver indeferimento do pedido, a parte poderá ingressar com novo
processo” (fls. 62).
Dos autos se extrai que o autor ajuizou ação
acidentária em face do INSS visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-
doença, à condenação do INSS a lhe submeter à reabilitação profissional e/ou à
concessão do benefício acidentário que lhe for cabível, sob a alegação de que, em
razão do exercício da função de montador, na empresa Otto Baumgart Ind. e Com.
S/A, desenvolveu moléstias na coluna vertebral e nos membros inferiores.
Pois bem.
Inicialmente, esclarece-se que a ausência de formação
da relação processual, ante a falta de citação da autarquia, não confere
impedimento ao julgamento do presente recurso, porquanto inexiste prejuízo às
partes.
No mais, registre-se que a sempre controversa
questão acerca da necessidade, ou não, do prévio ingresso na via administrativa
como requisito para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício
previdenciário foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, com repercussão
geral reconhecida, que restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a
exigência de prévio requerimento não se confunde com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006074-26.2019.8.26.0604 - Sumaré 4/6
exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de
prévio requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo
salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração
, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão. [grifei] 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até
a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i)
caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já
tenha
apresentado
contestação
de
mérito,
está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos
itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor
será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu
mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão
levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá
intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural
informal a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias,
colha
as
provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006074-26.2019.8.26.0604 - Sumaré 5/6
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-220
DIVULG
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
Colhe-se no corpo do voto condutor que:
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas
em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma
prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio
jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de
tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações
que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já
concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão
de
benefício
em
modalidade
mais
vantajosa,
restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a
demonstração de que o interessado já levou sua
pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a
resposta desejada. No segundo grupo, precisamente
porque já houve a inauguração da relação entre o
beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de
forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para
ingressar em juízo.
31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no
8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-
los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de
solução dos problemas que emergirem da sua relação com
a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição
como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação
de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a
que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5
do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A
Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que
o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse
sentido”).
32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida
uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão
a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento
administrativo de revisão. A redução ou supressão de
benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão
ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa
deve ser entendida como mera faculdade à disposição do
interessado.
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se
pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de
prévio requerimento administrativo de concessão deve
implicar a extinção do processo judicial sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo
grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção
de vantagem já concedida), não é necessário prévio
requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo
se a pretensão depender da análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006074-26.2019.8.26.0604 - Sumaré 6/6
ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o
prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for
notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses
casos, o interesse em agir estará caracterizado [grifei].
Como se vê do aresto acima colacionado, o Pretório
Excelso posicionou-se pela imprescindibilidade de comprovação do prévio ingresso
na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ações previdenciárias,
sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do postulante, pois somente
então haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente
qualquer objeção ao direito de ação.
Contudo, a parte destacada demonstra que novo
pedido administrativo seria dispensado em alguns casos, a exemplo daqueles em
que o segurado já levou a conhecimento da autarquia sua pretensão, e esta não foi
apreciada no prazo regulamentar.
No caso em questão, tendo em vista que o segurado
demonstrou ter formulado o requerimento administrativo em 27/03/19 (fls. 24/26),
por óbvio, não há que se falar em ausência de pretensão resistida.
Dessa forma, restando demonstrado que o apelante
comprovou documentalmente o requerimento administrativo e que, a toda
evidência, não houve resposta, mesmo passados mais de 4 (meses) meses entre o
protocolo do pedido e a distribuição da presente ação, que ocorreu em 29/07/19, é
o caso de prosseguimento da demanda.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
anular a sentença e determinar o recebimento da petição inicial e o devido
prosseguimento da ação.
Nuncio Theophilo Neto
Relator